Tribunal: TJSP
Processo: 1018031-74.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Danos causados em razão de acidente de trânsito. Perda da proteção contratual. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Débito declarado inexigível e indenização arbitrada em R$10.000,00. Apelo da ré. Inexigibilidade do débito. Razões recursais dissociadas dos fundamentos

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Danos causados em razão de acidente de trânsito. Perda da proteção contratual. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Débito declarado inexigível e indenização arbitrada em R$10.000,00. Apelo da ré. Inexigibilidade do débito. Razões recursais dissociadas dos fundamentos jurídicos da sentença recorrida. Mera repetição dos argumentos expostos na contestação, com singelas modificações de termos e expressões gramaticais. Falta de questionamento específico da motivação dada pelo Juízo de primeiro grau, o que equivale à ausência de fundamentação. Falta de congruência com o que foi decidido. Violação ao princípio da dialeticidade. Requisitos do art. 1.010, incs. II e II, do CPC não atendidos. Indenização por danos morais. Inconformismo que deve ser conhecido e acolhido. Dívida questionada que estava inserida apenas nos cadastros internos da apelante e não foi incluída em cadastro público negativo de dados acessível a terceiros, o que torna inverossímil a alegação de que o apelado sofreu constrangimento no meio social em que vive. Ausência de demonstração de que o consumidor tenha sido submetido a situação vexatória (art. 42 do CDC). Ocorrência de mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, sem concretização de abalo psicológico apto a ensejar o dever de indenizar. Dever de indenizar afastado. Sentença reformada em parte, com modificação dos critérios de distribuição do ônus da sucumbência. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.